Tribunal: TJSP
Processo: 0007962-98.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos, bem assim pela dispensabilidade do criminológico – Descabimento – Perícia que pode ser determinada, quando o contexto fático o exigir, sendo afastada somente sua obrigatoriedade – Considerações dos 'experts' que foram substancialmente negativas,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito de progressão ao regime semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos, bem assim pela dispensabilidade do criminológico – Descabimento – Perícia que pode ser determinada, quando o contexto fático o exigir, sendo afastada somente sua obrigatoriedade – Considerações dos 'experts' que foram substancialmente negativas, revelando que a progressão de regime, por ora, se mostra prematura – Não satisfeito o requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida no que se refere ao indeferimento da benesse – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007962-98.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante WESLEY CARVALHO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007962-98.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo
em
Execução
Penal
no
0007962-
98.2020.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente/DEECRIM UR5
Agravante: Wesley Carvalho da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Gabriel Medeiros
Voto no 35125
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL
Pleito de progressão ao regime
semiaberto ao argumento de satisfação dos requisitos, bem
assim
pela
dispensabilidade
do
criminológico

Descabimento Perícia que pode ser determinada, quando
o contexto fático o exigir, sendo afastada somente sua
obrigatoriedade Considerações dos 'experts' que foram
substancialmente negativas, revelando que a progressão de
regime, por ora, se mostra prematura Não satisfeito o
requisito subjetivo, a decisão combatida deve ser mantida
no que se refere ao indeferimento da benesse Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal
interposto por Wesley Carvalho da Silva, contra a
decisão de fls. 60, que indeferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto em razão da não satisfação do
requisito subjetivo.
Sustenta o agravante, em apertada síntese,
que preenche os requisitos exigidos para a almejada
benesse, acenando com a dispensabilidade da realização
do exame criminológico, providência que considera
precária para aferição de diagnóstico de periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007962-98.2020.8.26.0996 -Voto no
3
Frisa,
ademais,
que
parcela
dos
apontamentos
constantes na referida perícia lhe é favorável (fls. 02/06).
Contrariado o recurso (fls. 71/77), a decisão
foi mantida (fls. 78), tendo o ilustre Procurador de
Justiça Mauricio da Silva opinado pelo desprovimento do
recurso (fls. 86/89).
É o relatório.
Com
efeito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
Resgata a agravante a pena total de 15 anos,
05 meses e 14 dias de reclusão, pela prática de roubos
majorados, com término previsto para 01.05.2030 (fls.
42/44).
O requisito objetivo necessário à progressão
de regime foi superado, não havendo controvérsia acerca
desse ponto.
A questão cinge-se ao requisito subjetivo.
Pois bem.
A Lei no 10.792/03 não eliminou a exigência
do referido exame para concessão da progressão
prisional, tanto que nesse sentido foi editada a Súmula
Vinculante no 26, a seguir transcrita:
“Para
efeito
de
progressão
de
regime
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007962-98.2020.8.26.0996 -Voto no
4
cumprimento de pena por crime hediondo, ou
equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de
25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o
condenado
preenche,
ou
não,
os
requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico” (sem destaque no original).
Dessa forma, embora a lei tenha abolido a
obrigatoriedade do exame criminológico, verifica-se que o
verdadeiro intuito da alteração legislativa não foi o de
dispensar referida perícia; providência que era, e
continua sendo, instrumento valioso para a avaliação da
personalidade do apenado.
Deste modo, em determinados casos, a
simples
apresentação
de
um
atestado
de
bom
comportamento pelo Diretor do estabelecimento prisional
não garante o direito do sentenciado ser promovido a
regime menos restritivo, pois o bom comportamento ao
qual alude a nova redação do art. 112 da Lei de
Execução
Penal
pressupõe
avaliação
mais
individualizada de suas condições pessoais, abrangendo,
além da constatação de sua adaptação às regras do
regime carcerário em que se encontra, um juízo acerca
da conveniência de se transferi-lo a um regime menos
gravoso, que poderá ser aferida através dos elementos
fornecidos pela comissão técnica eleita para a elaboração
do exame criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007962-98.2020.8.26.0996 -Voto no
5
O exame criminológico constitui, pois, um
instrumento importante e necessário para a formação da
convicção do Magistrado, que deve ser determinado,
sempre fundamentadamente, quando necessária para se
obter uma avaliação mais aprofundada acerca dos riscos
do deferimento da progressão de regime, ocasião em que
o apenado terá maior contato com a sociedade.
Nesse sentido:
“(...) O juiz das execuções é livre para formar o seu
convencimento e, embora não adstrito somente
aos laudos periciais, continua podendo, quando
entender necessário, determinar a realização de
exame criminológico para avaliar o mérito do
condenado e a conveniência da progressão.”
(Agravo em Execução no 473.187.3/0, Rel. Des.
Marco Antonio Marques da Silva).
In casu, sopesou-se a prática de crimes
violentos, o que revela a potencial periculosidade do
sentenciado, justificando a indigitada perícia.
Nessa medida, impossível promover um corte
na ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos
fatos que ensejaram a condenação e a respectiva pena do
cumprimento desta; temerário seria simplesmente fadar
ao esquecimento os eventos que resultaram na execução
da reprimenda.
São, pois, indissociáveis, ao menos para a
profunda e necessária análise do mérito à progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007962-98.2020.8.26.0996 -Voto no
6
regime.
Acerca do tema, a melhor doutrina:
“A violência empregada, a maneira de execução, a
motivação e outras circunstâncias do crime podem
constituir motivos suficientes para a determinação
do exame criminológico. Trata-se de dados
concretos e essenciais, vinculados diretamente à
gênese e à execução do delito, razão da
condenação e da aplicação da pena privativa de
liberdade em execução, que podem se mostrar de
significativa importância, em alguns casos, para a
prognose sobre a adaptação do condenado ao
regime prisional menos restritivo. É delirante da
lógica, da ordem jurídica e da realidade a ideia de
que durante a execução vedada estaria qualquer
ponderação
a
respeito
do
crime
praticado,
devendo se ater o juiz, sempre, ao comportamento
carcerário do condenado, como se fosse razoável,
justo e natural dissociar, de forma absoluta, a
consequência da causa, a pena do crime e o
homem de suas ações” (Mirabete, Julio Fabbrin.
Execução Penal: comentários à Lei 7.210 de
11-7-1984/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N.
Fabbrini 12. Ed. Revista e atualizada São
Paulo: Atlas, 2014. fls. 465).
Pois bem.
Realizado o exame, foram observados elementos altamente desfavoráveis à perseguida progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007962-98.2020.8.26.0996 -Voto no
7
Com efeito, realizado o estudo multidisciplinar, concluiu-se pela inviabilidade da
promoção ao regime intermediário, assentando-se, dentre
outras coisas, que o sentenciado: “assume seus delitos de
maneira simplista; [...] revela ego se reestruturando [...];
está aprendendo a lidar com suas limitações e frustrações;
autocritica em processo de elaboração em relação aos seus
delitos [...] (fls. 47/50).
Assim, evidencia-se totalmente inviável a
transferência do recorrente para o regime intermediário,
onde a vigilância e custodia é reduzida, pois, conforme
fora constatado, demonstrou não ter condições pessoais
satisfatórias para ser progredido, razão pela qual a
concessão da benesse, no presente momento, revela-se
temerária e prematura.
Não fosse isso, as razões alhures impostas
(gravidade concreta do crime pelo qual foi condenado,
envolvendo
violência
e
comparsaria,
bem
como
longevidade da pena), per se, obstariam a almejada
progressão, registrando-se que o magistrado não se vê
adstrito a qualquer prova técnica que seja, nos termos do
art. 182 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator